Tribunal: TJDFT
Processo: 0714417-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. INDFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência. Alega-se que os processos possuem pedidos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de litispendência entre o atual processo e o anterior; e (ii) averiguar a possibilidade de deferimento de gratuidade de justiça ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de Justiça: Pedido deferido com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
4. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, nos termos do art. 337 do CPC.
5. Corretamente reconhecida a litispendência entre as duas ações, posto que ambas envolvem as mesmas partes, causa de pedir e os pedidos são semelhantes, ainda que o pedido do atual processo seja mais abrangente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1.Verificando que os elementos das causas se identificam entre si, por se tratar das mesmas partes, mesma causa de pedir, e pelo pedido de uma ação englobar o da outra, resta clara a configuração do instituto da litispendência.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o, art. 337, inciso VI, §§ 1o ao 3o e art. 485, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964919, 0745930-91.2024.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 28/02/2025; TJDFT, Acórdão 1894295, 0722590-70.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22/07/2024, p. 01/08/2024.